Tribunal: CARF
Processo: 10880.919340/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919340/2015-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.019 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
CAÇAPAVA EMPREITADA DE LAVOR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 11-59.028,
proferido pela 4a Turma da DRJ/SP1, em que por unanimidade de votos, os membros julgadores
decidiram pela improcedência da manifestação de inconformidade apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919340/2015-96
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.019 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919340/2015-96

Tratam os autos de análise de Declaração de Compensação (Dcomp) por
intermédio da qual o contribuinte compensou débito de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) referente a março de 2014 com suposto crédito de pagamento
indevido ou a maior de estimativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
referente a dezembro de 2013, código de receita 2484, no valor original de R$ 230.844,99 na
data de transmissão, decorrente de Darf de mesmo valor arrecadado em 31/01/2014. Conforme
declarado, o contribuinte utilizou integralmente o crédito na compensação.
Como resultado da análise foi proferido despacho decisório que decidiu por não
reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar a compensação declarada.
Consoante fundamentação da decisão, o valor recolhido foi integralmente alocado
a débito de mesmo tributo e período de apuração confessado pelo contribuinte, sendo o crédito
inexistente.
Cientificado da decisão por via postal em 12/05/2015 conforme fl. 172, em
10/06/2015 o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 2 a 10, instruída
com os documentos às fls. 11 a 164, onde argumenta que efetuou recolhimento a maior do que o
apurado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), contudo
deixou de proceder à retificação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), razão pela qual a decisão indeferiu seu pleito;
Para sanar o erro formal, apresentou retificação da DCTF. Deve ser observado o
princípio da verdade material conforme jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf).
Em não sendo considerados suficientes os documentos e esclarecimento trazidos,
pleiteou a realização de diligência para a comprovação do direito, além de protestar provar o
alegado por todos os meios admitidos em direito.
Alegou ainda que, caso mantido o despacho decisório, deve ser afastada a
exigência de multa e juros de mora.
O pleito foi analisado pela DRJ de Recife que manteve o r. despacho decisório
conforme se observa a seguir:
10. Nesse sentido, ainda, a Súmula no 33 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf), que, embora trate de lançamento de ofício, é
aplicável também ao despacho decisório relativo à compensação pois
ambos decorrem de procedimento fiscal:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
11. Não obstante a DCTF retificadora ser intempestiva, o §3o do art. 9o da
IN RFB no 1.599, de 2015 (atualmente vigente), autoriza a retificação de
ofício da DCTF atendidas as seguintes condições: (i) prova inequívoca de
erro de fato no preenchimento da declaração, e (ii) que esta retificação
ocorra enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário correspondente à declaração:
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.019 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919340/2015-96

§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em
alteração do montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em
DAU ou de débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de
fiscalização, somente poderá ser efetuada pela RFB nos casos em que
houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento
da declaração e enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário correspondente àquela declaração.
12. Ademais, independentemente de ser possível ou não a retificação de
ofício do débito informado na DCTF em função do atendimento ou não
do requisito da extinção do direito de constituição do crédito tributário, é
devido considerar a disposição do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014,
que estabelece ser passível de pedido de restituição (e, por conseguinte,
de compensação) valor pago indevidamente em função de erro de fato
cometido no preenchimento da declaração (no caso DCTF):
45. Da mesma forma que a revisão de ofício, a retificação de ofício pode
ser feita a qualquer tempo, para crédito tributário não extinto e indevido.
Para os casos em que o crédito tributário já se encontre extinto, “deve
ser observado, nesse caso, o art. 168 do CTN, que condiciona a correção
do erro praticado e a devolução do valor recolhido indevidamente aos
cofres públicos à apresentação pelo contribuinte de pedido de restituição
antes de transcorrido o prazo fixado no referido dispositivo legal”
(Parecer Cosit no 38, de 2003).
13. Como esta última medida foi adotada pelo contribuinte com a
apresentação da Dcomp, caso se comprove a existência de erro de fato no
preenchimento da DCTF, a análise da compensação efetuada deverá
levar em consideração o montante correto do tributo.
14. Cabe destacar que a comprovação do erro de preenchimento da
DCTF é ônus do contribuinte, em cumprimento ao disposto no art. 16,
inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, com redação da Lei no 8.748,
de 1993 (aplicável ao contencioso decorrente de manifestação de
inconformidade contra não homologação de compensação em virtude do
disposto no art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 1996, incluído pela Lei no
10.833, de 2003), que exige a instrução da contestação com as provas
documentais das alegações apresentadas.
15. Na espécie, a única prova carreada aos autos foi a cópia da DIPJ.
16. Em vista disso, é devido esclarecer que essa declaração por si só não
tem força probatória haja vista que, diferentemente da antiga declaração
de rendimentos da pessoa jurídica (DIRPJ), cujos saldos a pagar dos
tributos apurados representavam confissão de dívida nos termos do art. 1o
da IN SRF no 77, de 1998, a declaração que a substituiu, atual DIPJ,
possui apenas valor informativo, haja vista nova redação dada pela IN
SRF no 14, de 2000. Nesse sentido a Súmula no 92 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf): "A DIPJ, desde a sua
instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e
suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado".
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.019 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919340/2015-96

17. Para provar que a DCTF foi preenchida com erro e, por conseguinte,
que a apuração contida na DIPJ representa a realidade fiscal do
contribuinte, é necessário que o contribuinte traga aos autos provas
documentais, tais como os livros contábeis e fiscais, na parte de interesse,
e documentos fiscais, conforme o caso, de forma a permitir ao julgador
administrativo verificar se o que foi declarado na DIPJ corresponde ao
registrado na escrituração. Tal medida não foi adotada.
18. Assim, não tendo sido comprovado o erro de fato no preenchimento
da DCTF original, há que se considerar que o débito apontado nesta
declaração e no despacho decisório restou confirmado, e que todo o
montante recolhido via Darf foi integralmente utilizado para sua
liquidação. O crédito pretendido é inexistente.
19. Em relação ao pleito de realização de diligência, cabe esclarecer que
não compete ao julgador administrativo substituir o contribuinte em sua
obrigação de comprovar o alegado. A busca da verdade material somente
se justificaria caso o contribuinte tivesse apresentado provas suficientes
para conduzir o julgador a ter dúvidas fundadas quanto à existência
efetiva do crédito pretendido, o que não ocorreu no presente caso. Assim,
indefere-se o pleito.
20. Quanto à solicitação de juntada de provas após o prazo da
manifestação de inconformidade, trata-se de direito assegurado ao
litigante, na forma do art. 16, §§4o e 5o do Decreto no 70.235, de 1972, o
qual deve ser exercido por ele. Na espécie, esse direito não foi posto em
prática, vez que não foi apresentada petição solicitando a juntada de
documentos.
21. Por fim, é devido esclarecer que a incidência de juros de mora e de
multa de mora sobre o débito não compensado decorre do atraso no
pagamento, conforme estabelecido no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho
reafirmando as teses de defesa esposadas em sua manifestação de conformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.019 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919340/2015-96

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.
Mérito
A Autoridade Administrativa não homologou pedido de compensação efetuado em
2014, por suposto equívoco no preenchimento da DCTF, sendo que o erro de preenchimento de
obrigações acessórias não tem sido reconhecido como óbice para o reconhecimento do direito
creditório quando há documentação contábil e fiscal hábil a demonstrá-lo.
No presente caso, para demonstrar o seu direito creditório, a Recorrente apresenta
planilha detalhada demonstrando os lançamentos equivocados que deram origem ao pagamento a
maior, devidamente embasada em cópia dos razões contábeis das contas de resultado nela
indicadas.
Apresenta ainda planilha de apuração inicial e revisada da CSLL em que se apurou a
diferença da contribuição recolhida, bem como cópia da ficha 16 da DIPJ/2014 em que indica a
inexistência de débito CSLL em estimativa mensal para dezembro de 2013:
Conforme salientado acima, no caso de erro de fato no preenchimento de declaração,
uma vez juntado aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de documentos
contábeis, para comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da DCTF, que já foi
retificada, não pode figurar como óbice ao direito creditório.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento
reconhecendo o direito creditório.
É como voto.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.019 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919340/2015-96

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital